Tribunal: TCU
Processo: 000.802/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1089/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia, com pedido de cautelar suspensiva, sobre os supostos indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 42/2020 conduzido pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS para a aquisição de equipamentos em prol da ampliação da rede sem fio, com a aquisição do software para uso perpétuo e a contratação dos serviços para a configuração, instalação e migração de ambiente legado, sob o valor homologado de R$ 4.456.067,74, além do Pregão Eletrônico 54/2020 conduzido pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT para a aquisição da solução de rede composta por switches , com transceivers , cabos DAC e serviços de instalação, sob o valor estimado de R$ 2.955.151,82; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o ora denunciante alegou, em síntese, que a K2 IT Ltda. teria cometido a fraude em razão de ter participado do Pregão Eletrônico 42/2020 realizado pela UFMS, sem ter alterado, a partir de 1o/8/2020, o seu cadastro no Comprasnet de "ME/EPP" para "Diferente de ME/EPP", além de ter declarado falsamente figurar como microempresa ou empresa de pequeno porte (ME-EPP) no Pregão Eletrônico 54/2020 realizado pela UFMT; Considerando que o ora denunciante solicitou que o TCU declarasse a inidoneidade do licitante fraudador, tendo, para tanto, anotado que a jurisprudência do Tribunal estaria firmada no sentido de que a " mera participação de licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte, amparada por declaração com conteúdo falso de enquadramento nas condições da Lei Complementar no 123, de 2006, configura fraude à licitação e enseja a aplicação da penalidade do art. 46 da Lei no 8.443, de 1992 "; Considerando que a Selog assinalou que, no Pregão Eletrônico 42/2020 (UFMS), a licitante não teria declarado preencher os requisitos legais para obter o tratamento diferenciado destinado à ME-EPP, como registrado nas declarações das empresas no Comprasnet, e não teria disputado qualquer item do citado pregão tendente a dispensar algum tratamento diferenciado à ME-EPP, nos termos do art. 47 da Lei Complementar no 123, de 2006, a fim de auferir qualquer vantagem, como consignado no termo de homologação do certame (Peça 13); Considerando que a unidade técnica assinalou que, no Pregão Eletrônico 54/2020, teria ocorrido o "erro escusável" no momento do preenchimento dos dados no sistema pela K2 IT Ltda., como apontado no parecer jurídico da Procuradoria Federal junto à UFMT (Peça 15, p. 7-9), acolhendo a defesa apresentada pela licitante; Considerando que a unidade técnica assinalou que, no Pregão Eletrônico 54/2020 (UFMT), a licitante não teria disputado qualquer item tendente a dispensar algum tratamento diferenciado à ME-EPP, nos termos do art. 47 da Lei Complementar no 123, de 2006, destacando que o pregoeiro teria salientado, em mensagens da sessão pública do certame, a seguinte manifestação: " (...) não foi concedido benefício para regularização de pendência fiscal; => E tampouco o lote possui exclusividade de participação para ME/EPP. Não visualizo motivação suficiente para desclassificação da primeira colocada, o que oneraria os cofres da instituição em mais de 15 mil reais [4/1/2021 - 15:03:11]" ; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs a improcedência da presente denúncia, ante a inexistência de plausibilidade jurídica, já que não teriam sido confirmados os indícios de irregularidade; Considerando, enfim, que o presente feito deve ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU, diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados ante a manutenção do sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88, mantendo, ainda, a efetiva salvaguarda do sigilo sobre a autoria da denúncia diante da imprescindível segurança da sociedade junto à comunidade local, nos termos do atual art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, assinalar a sua improcedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 000.802/2021-2 (DENÚNCIA) 1.1. Apenso: TC- Processo 006.868/2021-5 (Representação) 1.2. Denunciante: Identidade preservada em sintonia com o art. 55 da Lei no 8.443, de 1992. 1.3. Entidades: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT e Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providências: 1.8.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora denunciante, à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso para ciência; e 1.8.2. arquivar o presente processo, nos termos art. 169, V, do RITCU; sem prejuízo de promover a manutenção do subjacente sigilo em prol das correspondentes peças processuais gravadas com essa chancela, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88, mantendo, ainda, a efetiva salvaguarda do sigilo sobre a autoria da denúncia diante da imprescindível segurança da sociedade junto à comunidade local, nos termos do atual art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992.